Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto à petição ID n. 39275932. Em consulta ao sistema PJe, podemos notar que a Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por meio de seu patrono Alexandre Nelson Ferraz, registrou ciência da ementa em 18/08/2022, dando início a contagem do prazo para recurso. O § 1o do art. 246 do Estatuto Processual Civil, prevê que, “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Assim como o art. 270 preconiza que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A fim de regulamentar as citações e intimações das pessoas jurídicas por meio eletrônico, a Corregedoria desta Eg. Corte de Justiça editou a Portaria GC n. 160/2017, vejamos: O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em virtude de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 da Lei 13.105/2015, bem como em vista do contido no PA 18613/2016, RESOLVE: Art. 1o Regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. (grifo nosso) Portanto, constata-se uma obrigação às pessoas jurídicas, inclusive às de direito público, de efetuar o cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para fins de recebimento de citações e intimações, cabendo a estas nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo a esta Corte de Justiça realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas citações/intimações ou realizar seus atos processuais. Desse modo, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJe, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente via sistema. É o que ocorre no caso em tela, uma vez que a Autora/Apelante está cadastrada para recebimento de citação/intimações via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas por ela, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJe) e o envio de AR. À Secretaria desta E. Turma, para remeter os presentes autos em baixa definitiva à Vara de origem. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator